Tribunal: TJMT
Processo: 1008662-44.2019.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO No 1008662-44.2019.8.11.0015
APELANTES: EDIMAR JOSE VENDRUSCOLO e FELIPE BRESCOVIT BERTICELLI
APELADO: LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP
Vistos.
Da análise dos autos, verifica-se que os apelantes formularam pedido de justiça gratuita, entretanto, não demonstram nos autos a impossibilidade de arcarem com as custas processuais.
Os presentes autos se tratam de embargos à execução opostos pelos autores, onde na inicial os apelantes Felipe Brescovit Berticelli e Edimar José Vemdruscolo se qualificam como produtor rural e empresário, respectivamente.
No caso em análise, os apelantes recorrem da sentença de primeiro grau que indeferiu a inicial ante a inércia dos mesmos em proceder com o recolhimento das custas processuais após a devida intimação e, para tanto, formularam pedido de gratuidade da justiça sem comprovar a situação que lhes autorize a concessão de tal benesse.
Os apelantes deixaram de apresentar declarações de Imposto de Renda dos últimos anos, comprovantes de rendimentos, juntando aos autos apenas relação de processos extraídas do PJE, evidenciando ações que respondem, extratos dos órgãos de proteção ao crédito e extratos de conta bancária, documentos estes que não demonstram, por si sós, a impossibilidade dos recorrentes arcarem com as custas processuais, sobretudo diante da movimentação financeira de altos valores, conforme Id. 83308460, e da possibilidade da existência de outras contas bancárias vinculadas aos apelantes.
Assim, sem embargo a eventual dificuldade financeira enfrentada, não ficou devidamente comprovada a alegada situação de penúria vivenciada pelos recorrentes.
Importante registrar que já houve interposição de agravo de instrumento pelos autores (Id.83304491) contra decisão da magistrada de origem que indeferiu o pedido de justiça gratuita em sede de primeiro grau, cujo recurso foi desprovido por esta relatora, ante a ausência de comprovação da alegada hipossuficiência financeira.
A propósito, vale relembrar que a assistência judiciária é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência.
Desta forma, INDEFIRO o pedido e, por consequência, determino a intimação dos recorrentes para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, conforme estabelecido no art. 1.007, do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de julho de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora